Tribunal: TJPA
Processo: 0009652-95.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009652-95.2016.8.14.0040

APELANTE: MARCIA DO SOCORRO VASCONCELOS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO ESPÉCIE B91
. PERÍCIAS MÉDICAS CONFLITANTES. PROVAS ROBUSTAS. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. APLICAÇÃO DO ART. 480 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Márcia do Socorro Vasconcelos de Oliveira, inconformada com Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que nos autos da ação previdenciária para de restabelecimento de auxílio doença acidentário espécie B91 com pedido liminar de antecipação de tutela, julgou improcedente o pedido formulado pela autora, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante todo exposto e com base no conjunto probatório dos autos, arrsid 14103920 em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, fica revogada a tutela antecipada eventualmente concedida, devendo o requerido adotar as providências necessárias para o sobrestamento dos pagamentos.

Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento de verbas de sucumbência, dada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 40, inciso VI, da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015.

Havendo recurso pendente de julgamento, comunique-se ao Tribunal as quem acerca da prolatação da presente sentença.

Ocorrido o trânsito em julgado, arquivem-se os autos dando-se baixa na tramitação e observando-se as demais cautelas legais.

Publique-se. Registre-se, Intime-se.”

Dos autos se extrai que a Sra. Marcia do Socorro Vasconcelos Oliveira sofreu acidente de trabalho em 22/11/2011, conforme documentos juntados, postulando administrativamente junto ao INSS a concessão de auxílio acidente, que lhe restou concedido sob o nº 549.221.554-6, e sempre reiterado, ante a constatação da incapacidade laborativa do segurado, tendo sido o mesmo cessado em 19/11/2014, após realizado exame no qual a perícia médica do INSS não constatou a alegada incapacidade.

Ajuizada a ação, o juízo de origem, de pronto, em Decisão Interlocutória de ID 1556568 – fls. 2/3 concedeu a justiça gratuita, nomeou o perito judicial, determinou a realização de perícia médico-judicial, fixou prazo para apresentação do laudo com resposta aos quesitos do juízo, deferindo a indicação de assistentes técnicos bem como a apresentação de quesitos pelas partes.

O Laudo Médico Pericial (ID 1556569 – fls. 1/4), confere total capacidade e não identifica qualquer redução para o desempenho da atividade laboral relatada pela autora (auxiliar de serviços gerais). Ao final, conclui que a requerente está APTA para exercer sua profissão.

Ao apresentar manifestação sobre o laudo pericial juntado aos autos (ID 1556571 – fls. 1/7), a autora informa que o laudo não se encontra em consonância com a realidade, restando expressamente impugnado, considerando que o objeto em exame exige profissional da área específica de ortopedia, não sendo possível dar crédito às informações prestadas por um profissional que não possui habilidades e conhecimentos suficientes acerca da patologia a ser esclarecida, suscitando o restabelecimento do auxílio doença acidentário anteriormente suspenso.

Baseado no laudo médico desfavorável, a Procuradoria Federal requer pela total improcedência da ação. (ID 1556569 – fls. 9).

Pedido da autora em ID 1556572 – fls. 1/3, informando o restabelecimento do benefício pela autarquia previdenciária.

Sentença proferida (ID 1556573 – fls. 1/5), julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, conforme dispositivo transcrito acima.

Inconformada com a sentença de improcedência, a autora apelou (ID 1556577 – fls. 1/9), argumentando que, ao decidir, o Magistrado não observou sua limitação física para exercer a atividade de auxiliar de serviços gerais, assim como deixou de considerar a decisão de restabelecimento do benefício proferida pelo INSS e, ao final, postulou a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua incapacidade e, assim, concedido o benefício previdenciário solicitado.

Em ID 1556578 – fls. 1/3, o INSS apresentou contrarrazões à Apelação, alegando que a decisão proferida pelo juízo
a quo
não merece reparo, visto que fora proferida de maneira correta, devidamente fundamentada, levando em consideração a documentação acostada aos autos.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público de 2º grau, em parecer de ID 2620810 – fls. 1/6, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, merece conhecimento a apelação.

A discussão cinge-se em saber se o quadro clínico apresentado pela recorrente é ou não suficiente para o restabelecimento do Auxílio Doença Acidentário B91.

Conforme relatado, diante do laudo pericial produzido pelo perito e do quadro fático dos autos, o juízo de piso, assentou que não haveria elementos probatórios suficientes para a concessão do benefício requerido.

Pois bem, constata-se nos autos que o juízo
a quo
, em

01/09/2016 (ID 1556568 – fls. 2/3), determinou a realização de
perícia
médica, nomeando o perito judicial Dr. Marco Antônio Pinho Pereira (médico do trabalho, especialista em perícias) para proceder à
perícia
médica questionada. Deferiu, ainda, a nomeação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos pelas partes, caso entendessem necessário.

Não houve impugnação à nomeação do perito mencionado por quaisquer das partes, tornando-se matéria preclusa, segundo entendimento jurisprudencial consolidado (AgInt no REsp 1667632/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018).

Fora isso, analisando os argumentos da apelante em relação à
perícia
realizada, em que alega que ela teria sido inconclusiva, entendo que não se pode afirmar, de antemão, que o
expert
designado para a realização da
perícia
não tenha feito um exame aprofundado das doenças da requerente e tenha se utilizado de métodos científicos não eficientes capazes de identificar as patologias da autora.

No entanto, verifica-se que o magistrado de origem, ao proferir a sentença, deixou de observar documentos de concessão do benefício juntado aos autos pela requerente em ID 1556572 – fls. 1/3, segundo os quais a autarquia previdenciária reconhece, em data posterior ao laudo produzido pelo perito do juízo, a incapacidade alegada pela autora, em flagrante contradição ao exposto na perícia judicial, gerando dúvida razoável a ensejar a realização de nova prova.

Portanto, os documentos apresentados demonstram dúvida razoável acerca da conclusão apresentada pelo laudo pericial judicial. Porém, esse conflito de conclusões e provas juntadas pela autora não restou considerado pelo juízo.

Nesta esteira, o art. 480 do CPC, assim dispõe:

“Art. 480.

O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1º A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2º A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3º A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.”

Logo, não há outro caminho senão a conversão do julgamento em diligência para a realização de nova prova técnica, com o intuito de aferir, de forma clara, concisa e definitiva, as condições atuais de saúde da demandante, afastando as divergências técnicas de diagnóstico, considerando que a conclusão do perito judicial não coincide com a conclusão da perícia administrativa da autarquia previdenciária, que conduziram ao restabelecimento do benefício.

Desta forma, necessária a anulação da sentença proferida, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a produção de nova prova com o objetivo de dirimir as divergências apresentadas.

Assim, as decisões a respeito.

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. DÚVIDA QUANTO À INCAPACIDADE LABORATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL
. Havendo dúvida quanto à incapacidade laborativa da autora, diante das contradições existentes entre as provas produzidas, é de ser anulada a sentença, a fim de ser reaberta a instrução para a realização de nova perícia judicial por outro ortopedista.

(TRF-4 - AC: 53806920164049999 RS 0005380-69.2016.404.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2017, SEXTA TURMA)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
INAUDITA ALTERA PARS
. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO SILENTE A RESPEITO DE VÁRIOS QUESITOS SUSCITADOS PELO APELANTE
. INDEVIDO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSIÇÃO AO JUÍZO SINGULAR DE JUSTIFICAR O POR QUE DA IRRELEVÂNCIA DOS QUESITOS. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(3830551, 3830551, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-25)

Deste modo, por todo ângulo que se examina, tem-se pela necessidade de nova prova pericial médica, devendo a parte autora se submeter novamente a exame médico, esclarecendo-se todas as questões necessárias para ser analisado o pedido inicial.

Outrossim, enquanto não houver outra perícia esclarecendo as conclusões, dada a natureza alimentar das demandas previdenciárias, entendo devido o recebimento de auxílio doença em favor da demandante até a realização de nova perícia médica oficial e produção de demais provas que se fizerem necessárias para o julgamento da demanda.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para anular a sentença nos termos da fundamentação, com o retorno dos autos à instância de origem para que seja realizada nova prova pericial médica, necessária ao deslinde da causa.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/05/2022